Tribunal: TJSP
Processo: 0107783-67.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação civil. Disputa por cargos de diretoria e conselhos. Adiamentos do pleito e necessidade de defesa em inúmeras ações judiciais e procedimentos administrativos por um dos associados concorrente. Danos materiais e morais. Improcedência. Recurso. Ausência de abuso de direito. Responsabilidade aquiliana. Inexistência de culpa. Ausência de reparação. Recurso improvido.